Tribunal: TJSP
Processo: 2277730-40.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Pretensão de desconstituição do julgado. Não cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova segura. Descabida desclassificação para roubo ou homicídio. Inviabilidade do reconhecimento da modalidade tentada. Crime que resultou na morte da vítima com subtração de seus bens. Revisão

Ementa:

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Pretensão de desconstituição do julgado. Não cabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova segura. Descabida desclassificação para roubo ou homicídio. Inviabilidade do reconhecimento da modalidade tentada. Crime que resultou na morte da vítima com subtração de seus bens. Revisão criminal indeferida.